Tribunal: TJES
Processo: 5000646-74.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000646-74.2023.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

AGRAVADO: JOAO ANTONIO DOS SANTOS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 19 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Decl. no Agravo de Instrumento n. 5000646-74.2023.8.08.9101

Embargante:
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Embargado:
João Antonio dos Santos

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil contra o acórdão de id. 8340164, que não conheceu do agravo de instrumento por intempestividade.

Nas razões recursais de id. 8489064, a embargante alega em síntese que (a) não foi intimada da decisão agravada, motivo pelo qual interpôs o agravo de instrumento tempestivamente; (b) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preceitua que o protocolo equivocado é erro escusável, devendo ser aplicado o princípio da instrumentalidade das formas; (c) não houve intimação para regularizar o vício; (d) o agravo de instrumento foi interposto adequadamente, com observância de todos os pressupostos recursais; (e) não admitir o recurso configura cerceamento de defesa e vedação do acesso à justiça; e (f) os aclaratórios devem ser acolhidos com atribuição de efeitos infringentes.

O embargado não apresentaram contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 23 de julho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROTOCOLO EQUIVOCADO. AFERIÇÃO DA TEMPESTIVIDADE PELO RECEBIMENTO DO RECURSO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE EX OFFICIO ACOLHIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. O protocolo inicial do agravo de instrumento ocorreu de forma equivocada perante a 5ª Turma Recursal, sendo recebido nesta Corte quando já extrapolado o prazo recursal.

2. A jurisprudência deste órgão fracionário não considera o erro de protocolo como justificativa apta a relativizar o requisito de admissibilidade, devendo ser considerado o dia do recebimento do recurso nesta Corte. Precedente: Agravo de Instrumento n. 5002200-27.2022.8.08.0000.

3. Consoante o entendimento da Primeira Câmara Cível,
“A responsabilidade pelo correto manejo do sistema de processo judicial eletrônico compete à parte, incumbindo-lhe o ônus de diligenciar pela correta transmissão das peças a serem protocolizadas eletronicamente”
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5009598-88.2023.8.08.0000, Relatora: Desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13.10.2023).

4. O Sistema PJe é utilizado para interposição dos agravos de instrumento desde 2019 (Ato Normativo n. 193/2019), tornando-se obrigatória sua utilização em 2020, motivo pelo qual não se justifica a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas.

5. Preliminar
ex officio
de intempestividade acolhida. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno prejudicado.

O voto condutor consigna expressamente que a própria agravante reconheceu que a ciência da decisão recorrida ocorreu em 30/08/2023, recaindo o termo final para interposição do agravo de instrumento em 21/09/2023, ao passo que foi recebido nesta Corte apenas em 08/11/2023.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 19/08/2024 - 23/08/2024:

Acompanho a E. Desembargadora Relatora.